Tribunal: CARF
Processo: 11516.720555/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720555/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.194 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ROCHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. PRAZO. ART. 6o, §1 o, DA RESOLUÇÃO/CGSN 94/11.
INAPLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO ART. 31. § 2o, AOS CASOS
DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
O silêncio do legislador em relação à hipótese do indeferimento da opção,
quando da positivação da regra encartada no já referido art. 31, § 2o, da LC
123/06, não deve ser interpretado como omissão ou lacuna que atraia, aí, a sua
integração por meio, v.g., da analogia. A prescrição em testilha não
contemplou o caso do indeferimento da opção por força da existência de
dívidas tributárias porque, sistemicamente, esta ultima situação não se equipara
à hipótese de exclusão tratada pelo art. 29, mormente quando se leva em conta
o princípio da não-surpresa (segurança-jurídica) e o postulado da
razoabilidade, enquanto critérios válidos de comparação.
OPÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento
da opção por essa sistemática de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório que votou por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720555/2018-15
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de hipótese de indeferimento de opção pelo Regime
Simplificado de Tributos e Contribuições instituído pela Lei Complementar – LC- 123/06,
relativa ao ano de 2018, ante a constatação da existência de débitos diversos (contribuição social
sobre faturamento, IRPF e Multa por Atraso na entrega de DCTF) constituídos em face da
contribuinte, ora postulante.
A contribuinte opôs a sua manifestação de inconformidade para sustentar que teria
promovido o parcelamento das citadas pendências. Entretanto, esclarece que, no último dia do
prazo a que alude o art. 6o, § 1o, da Resolução 94/11 (30 de janeiro de 2018), teria enfrentado
problemas para formalizar, eletronicamente, o citado parcelamento. Em vista disso, apresentou
um pedido manual o qual, entretanto, em suas palavras, somente teria sido deferido em 21 de
fevereiro de 2018.
Considerando regularizadas as suas pendências, pediu, então, a procedência de sua
defesa e o cancelamento do despacho de indeferimento.
Para fazer provas de suas alegações, trouxe cópias de formulários de parcelamento
preenchidos à mão e datados de 30 de janeiro de 2008 (não obstante terem sido protocolizados
na respectiva DRF apenas no dia 21 de fevereiro), e, ainda, de guias de recolhimento que dariam
conta do pagamento de parcelas da dívida na data limite para a formalização da opção pelo
SIMPLES.
Instada a se pronunciar sobre caso, a DRJ de Ribeirão Preto, a par de reconhecer o
esforço da interessada, e atestar que as dívidas em questão foram, efetivamente parceladas,
decidiu por julgar improcedente a impugnação oposta. Isto porque, como se dessume do
despacho juntado à e-fl. 47, o aludido parcelamento somente teria sido consolidado em 21 de
fevereiro de 2018 e, destarte, após o prazo regulamentar previsto pela já citada Resolução/CSGN
de no 94/11.
A insurgente foi cientificada do teor do julgamento acima 09/10/2018 (AR de e-fl.
61, tendo interposto o seu recurso em 08/11/2018 (e-fl. 64), em que reprisa, in totum, os
argumentos contidos na sua defesa.
Este é relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos legais de
cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
Notem que as questões fáticas apontadas no relatório não são controversas. A
recorrente, de fato parcelou as suas dívidas, tendo pago, a priori, as primeiras parcelas de cada
uma das obrigações, separadamente, e na data de 30 de janeiro de 2018 (e, portanto, antes do
ocaso temporal preconizado pelo art. 6o, §1 o, da Resolução/CGSN 94/11, então vigente).
O problema, como destacado pelo acórdão recorrido, é que, tendo ocorrido ou não
problemas para se formalizar o pedido por meio dos sistemas informatizados da receita, o
protocolo do pedido formal de parcelamento somente foi feito em 21/02/2018 (o que se
demonstra pelos carimbos apostos pela DRF de Florianópolis aos formulários juntados à
manifestação de inconformidade – e-fls. 7/16). Ainda que a insurgente tenha recolhido as
primeiras parcelas antes da data limite, este ato conforma apenas umas das condicionantes para a
concessão do parcelamento (até porque, o pagamento de parcelas sem a formalização de um
pedido específico torna difícil até vinculá-las à um concerto porventura realizado em data
posterior).
Assim, existem duas questões a serem abordadas neste voto. Primeiramente, qual
seria considerada a data em que formalizado o aludido parcelamento. Noutro giro, considerando-
se que a consolidação deste se deu em 21 de fevereiro de 2018, é preciso decidir se, ao caso,
seria aplicável o prazo preconizado pelo art. 31, § 2o, da LC 123/06.
Tento, agora, responder aos questionamentos acima, a fim de que a melhor
solução possível seja dada à demanda.
I
PARCELAMENTO. DOS REQUISITOS DESCRITOS PELA PORTARIA
CONJUNTA RFB/PGN DE No 15/09.
Faço eco às palavras do Relator do acórdão recorrido e reconheço o esforço
emendado pelo insurgente para tentar regularizar, tempestivamente, as suas pendências fiscais.
Todavia, os regramentos contidos na Portaria Conjunta invocada no preâmbulo deste capítulo
não deixam margens para maiores tergiversações.
O parcelamento é formalizado e automaticamente deferido se e quando
apresentados os formulários descritos no anexo da citada Portaria RFB/PGFN de no 15, como se
observa do seus arts. 6o e 12. Aliás, este último preceptivo é substancialmente claro ao dispor em
seus parágrafos 1o a 3o o que se segue:
Art. 12. A formalização do parcelamento importa em adesão aos termos e às condições
estabelecidos nesta Portaria.
§ 1o No âmbito da RFB, o parcelamento será formalizado com o protocolo dos
documentos previstos no art. 6o, exigíveis conforme o caso.
§ 2o No âmbito da PGFN, o parcelamento será formalizado com a assinatura do Termo
de Parcelamento de Débito, após a entrega e análise dos documentos previstos no art.
6o.
§ 3o No caso de pedido de parcelamento pela Internet, a formalização se dará com a
confirmação do pagamento da 1a (primeira) parcela.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

A apresentação ou protocolo do pedido de parcelamento, mesmo que manual, é
pressuposto inafastável à formalização do parcelamento sem o que não se o considera realizado.
Em outras palavras, enquanto não formalizado o parcelamento (que não se confunde com o seu
deferimento ou mesmo com a sua consolidação – situações regradas por outros dispositivos da
aludida portaria, particularmente, os artigos 13 e 16, respectivamente), as dívidas por ele
eventualmente abarcadas não terão a sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, VI, do
Código Tributário Nacional.
Como já destacado acima, e mesmo que por força de tropeços burocráticos (os
formulários inicialmente apresentados não continham assinatura dos representantes legais da
recorrente, como ela mesma confessa), é inegável que o pedido de parcelamento, posteriormente
deferido, somente foi apresentado em 21 de fevereiro de 2018 e, portanto, após o prazo
preconizado pela norma regulamentar aplicável à espécie.
Resta, agora, saber, tal qual já aventado linhas acima, se se poderia aplicar à
situação descrita no feito a regra contida no § 2o do art.31 da LC 123/06, e assim, considerar que
a regularização tardia, promovida pela contribuinte, teria o condão de autorizar a sua manutenção
no SIMPLES Nacional.
II
APLICAR-SE-IA AO CASO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO O PRAZO
PREVISTO
PELA
LEI
COMPLEMENTAR
123/06
PARA
REGULARIZAR
PENDÊNCIAS?
O problema agora enfrentado é, por certo, tormentoso. E este Conselheiro, de
antemão, já manifesta as suas escusas por, em casos passados, não ter oposto considerações mais
profundas sobre o tema, tendo, neste passo, se pronunciado favoravelmente aos votos vencedores
sem quaisquer ressalvas (neste sentido, confira-se os acórdãos de nos 1302-004.745 e 1302-
004.545 – o primeiro admitindo a regularização no prazo de trinta dias após a ciência do ato de
indeferimento1 e o segundo pressupondo a quitação dos débitos até da data limite para a opção).
O fato é que ambas teses contem argumentos robustos que lhes dão lastro e, mais
que isso, não encontraram, no seio da jurisprudência deste CARF, uma base de precedentes que
se possa afirmar ser suficientemente sólida a fim de cravar qual delas seria a predominante
(ainda que o segundo entendimento venha sendo, talvez, mais largamente aplicado pelos
Colegiados deste Órgão Administrativo).
É inegável também que a posição externada, v.g., no acórdão de no 1302-004.745,
relatado pelo estimado e brilhante colega Ricardo Gregório Marozzi contenha premissas
atraentes, voltadas para uma concepção de Justiça enquanto manifestação de um conceito quase
filosófico de igualdade. Afinal, como exposto particularmente em precedente invocado pelo D.
Conselheiro (acórdão de no 1101-001.061), a Lei Complementar de no 123/06 foi editada para
cumprir anseios constitucionais de insuperável importância que, por sua vez, tem na igualdade e
na capacidade contributiva seu principal lastro principiológico.
Com efeito, o incentivo à atividade econômica das micro e pequenas empresas é
decorrência da igualdade e da capacidade contributiva, mormente porque tais entidades
demandam tratamento isonômico e o contexto em que se inserem revela critérios válidos de

1 Ainda que se tenha votado por negar provimento ao apelo por outras razões.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

discrimen suficientes para legitimar as proposições contidas, em especial, nos preceitos do art.
170, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB.
Mas é o mesmo princípio da igualdade que também empresta solidez a quem se
propugna pela interpretação literal das regras insertas na Lei Complementar de no 123/06,
notadamente quando seu o art. 31, § 2o, garante o prazo de 30 dias para a regularização das
pendências porventura existentes apenas nas hipóteses de exclusão, e não de indeferimento da
opção. Sob este enfoque, estender o citado “benefício” também a esta última situação, garantiria
àqueles que não observaram os prazos estabelecidos, notadamente, pelas normas do Comitê
Gestor do SIMPLES Nacional, a possibilidade de “fazer um caixa” no curso do lapso temporal
divisado entre a data do inadimplemento e o momento em que for proferido o ato de
indeferimento (e, até, além, já que tais empresas teriam, em verdade, mais trinta dias adicionais
após a prática do aludido ato).
Neste caso, haveria um critério de discrimen inválido e injusto, particularmente
ante aqueles contribuintes que, cônscios das determinações estipuladas pelo órgão regulamentar
(CGSN), não arriscaram ver a sua opção indeferida e quitaram as suas obrigações até a data
limite preconizada pelo art. 6o, §§ 1o e 2o, da Resolução/CGSN de no 94/11 (vigente à época dos
fatos aqui examinados), verbis:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
E aqui se iniciam, talvez, as críticas mais contundentes à corrente que pretende a
extensão do prazo previsto pelo art. 31, § 2o, da LC 123/06, também às hipóteses de
indeferimento da opção.
Sabe-se que a analogia é instrumento de integração da normas que tem, por sua
vez, e novamente, esteio na igualdade. Ao fim de contas, o uso da analogia tem por objetivo não
outra coisa senão dar à situações fáticas de natureza e conteúdo similares um mesmo tratamento
legal (afinal, sob o prisma da igualdade formal, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza”- art. 5o, caput, da CRFB).
Como dito acima, o art. 31, § 2o, nada diz sobre os casos de indeferimento da
opção pelo SIMPLES, tendo como causa a existência de pendências fiscais. Mas cabe a
pergunta: as empresas que são excluídas do SIMPLES, por conta de dívidas, se encontram numa
mesma situação jurídica e fática daquelas que tem indeferida a opção porventura manifestada?
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

Por força do princípio da igualdade, não se pode despender um tratamento igual,
por parte da lei, à pessoas que se encontrem em situações inadvertidamente díspares, sendo
necessário, todavia, neste caso, uma justificação clara e fundamentada para o discrimen. Como
bem pontua Márcio Luís de Oliveira a igualdade, mesmo que imponha o reconhecimento das
diferenças inerentes à uma sociedade plural, não admite que tais diferenças justifiquem
“tratamento jurídico privilegiado ou prejudicial” 2.
A extensão de determinados efeitos decorrentes da norma jurídica à quem, em
princípio, ela não concedeu um regramento expresso ou específico, pressupõe, por certo, a
identificação de características mínimas que adequem a situação jurídica desta pessoa ao seu
núcleo prescritivo. Mais que isso, e quando se propõe a aplicação da analogia, é relevantíssimo
expor o critério de comparação para precisamente viabilizar a integração da proposição
normativa; a eleição de um método de comparação válido para atingir o próprio fim da norma,
dentro de um contexto fático previamente conhecido, é da essência da própria igualdade:
Esse juízos comparativos estão evidentemente vinculados: para saber se a s pessoas
devem ser tratadas igualmente é preciso verificar, no plano dos fatos, se elas têm as
propriedades selecionadas como relevantes pela norma; às vezes, uma razão para tratar
as pessoas igualmente é o próprio fato de elas serem iguais, quando se pretende mantê-
las iguais; outras vezes, uma razão para tratá-las igualmente é o fato de elas serem
diferentes, caso se queira aproximá-las; e outras vezes, ainda, uma razão para tratá-las
diferentemente é o fato de elas serem iguais, caso se queira separá-las [...].
[...] A igualdade pode, portanto, ser definida como sendo a relação entre dois ou mais
sujeitos, com base em medida(s) ou critério(s), que serve(m) de instrumento para a
realização de uma determinada finalidade.3
Nos casos ora analisados, os critérios de comparação são, exclusivamente, o porte
eocnômico (ME e EPPs) e a existência de uma pendência fiscal que, do ponto de vista prático,
culmina com a impossibilidade das empresas se utilizarem do regime previsto pela LC 123/06.
Mas este método ou estes critérios seriam válidos? Mais detidamente, estas “propriedades” são
relevantes para a norma jurídica? Noutro giro, esse método é suficiente para identificar a
necessidade de equalização dos sujeitos comparados?
Considerem as seguintes realidades:
a) as empresas que já se encontram no SIMPLES se mantém no citado regime
independentemente de qualquer ato positivo específico de sua parte, impondo-
lhes, tão só, o cumprimento da lei4 para que não sejam implementadas as
consequências previstas pelos artigos 29 e ss da LC 123/06;
b) de outro turno, as empresas que, ao final do ano, pretendam manifestar o
interesse quanto a adesão ao regime simplificado ora abordado, devem, por
ele, optar dentro do prazo regulamentar (ação positiva) e sabem (porque a
ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei), que seu pedido somente

2 OLIVEIRA, Márcio Luis. A Constituição juridicamenet adequada. Belo Horizonte: Editora D ́Plácido, 2016, p.
466.
3 ÀVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 3a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 44;45.
4 Que vão desde o implemento de obrigações acessórias, ao recolhimento, propriamente dito, dos tributos que lhe
são exigidos.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

será deferido caso estejam absolutamente regulares para com as fazendas
públicas.
É razoável assumir, na hipótese descrita em “a” supra, que eventual exclusão
porventura implementada venha acompanhada de um certo grau de surpresa, mormente porque,
durante o curso do ano calendário, não haveria, como destacado, a exigência de que tais
empresas adotem qualquer medida para garantir o gozo do regime. Ainda que seja esperado que
os contribuintes se mantenham hígidos quanto ao cumprimento de suas obrigações, é factível que
ocorram percalços, por vezes até desconhecidos de seus gestores, que ocasionem dívidas (um
atraso na entrega de uma declaração fiscal, v.g.). Há, aí, uma justificação no princípio da
segurança jurídica (não-surpresa) e na razoabilidade para a concessão do prazo a que alude o art.
31, § 2o, da LC 123/06.
Mas no caso hipotético aventado em “b”, a mesma “surpresa” não é tão facilmente
verificável porque, tal qual já apontado, as empresas sabem que um dos requisitos legais para a
adesão ao regime é, precisamente, a regularidade fiscal. É esperado, portanto, que os
interessados se assegurem do preenchimento dos pressupostos legais preconizados pela LC
123/06 para que a opção seja validamente deferida (pressupostos estes que não estão adstritos às
pendências fiscais, mas também aqueles atinentes à adequação da receita bruta e da própria
atividade econômica do pretendente). Em linhas gerais, diferentemente da situação descrita em
“a”, observa-se, nesta situação, uma ação ou uma conduta positiva esperada das empresas que
pretenderem se aproveitar do regime do SIMPLES o que, a toda evidência, introduz uma
diferença relevante, já destacada acima, no contexto dos dois casos em exame (exclusão x
indeferimento da opção).
E, por isso mesmo, fica evidente que o método ou critério de comparação eleito
para viabilizar a integração da norma por meio da analogia é, inegavelmente, insuficiente. O
contexto fático das duas situações (ou sujeitos) comparadas revela distinções que as apartam e,
assim, o critério simplório de que ambas empresas (a que foi excluída e a que teve indeferida a
sua opção) se enquadram nos conceitos de ME e EPP e que incorreram em pendências fiscais é,
quando menos, incompleto.
Mas a primeira corrente apontada no início deste voto sustenta que o fim da LC
123/06, escorado na capacidade contributiva e na regra constitucional descrita pelo art. 170, IX,
da CRFB, seria de fomentar a atividade econômica das MEs e EPPs e que a não concessão do
prazo contido no, reiteradamente invocado, art. 31, § 2o, resultaria num desrespeito aos entes
normativos retro referidos (capacidade contributiva e art. 170 da CRFB). Esta justificação,
contudo, é inadvertidamente insuficiente porque, do contrário, as MEs e EPPs jamais poderiam
ser excluídas por força da existência de dívidas (sejam elas regularizadas dentro do prazo de 30
dias ou não). Vale invocar, mais uma vez, o escólio de Humberto Ávila (já citado anteriormente)
quando este se debruçou sobre precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.643-1) que teve
por objeto, precisamente, os ditames da LC 123/06 quando examinado sob a ótica da igualdade:
Na sua decisão, o Supremo Tribunal Federal, adotando as razões expostas pela
Procuradoria da República, entendeu que os profissionais excluídos do benefícios eram
aqueles que não precisariam de estímulo estatal por meio da desoneração parcial de
tributos, já que eles não se sujeitariam à dominação do mercador por grandes empresas,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

não se inseririam no contexto da economia informal, não careceriam de assistência
estatal e não seriam geradores de empregos em escala satisfatória5.
Pelo relato de Humberto Ávila, está bem claro que o tratamento privilegiado
contido na LC 123/06 busca satisfazer os princípios da capacidade contributiva, da igualdade, da
livre iniciativa e da concorrência, dando-se, assim, às MEs e EPPs condições isonômicas para
que estes valores constitucionais sejam atingidos.
É obvio, contudo, que os fins da lei não podem conflitar com os princípios
constitucionais que se aplicam sobre o mesmo objeto regrado pela aludida prescrição legal.
Assim, se a um mesmo tempo se busca incentivar as MEs e EPPs para que possam sair do
mercado informal, concorrer no mercado econômico e gerar empregos, deve-se, outrossim,
garantir que estas empresas cumpram as regras legais impostas à todos, em especial aquelas
atinentes ao dever de recolher tempestivamente os tributos que lhes são exigíveis, de sorte que o
próprio princípio da livre concorrência não seja amesquinhado.
Neste passo, nem o método de comparação, e nem mesmo a finalidade invocada,
se prestariam, satisfatoriamente, para embasar a melhor solução do caso, porque nenhum deles,
como demonstrado, permitem a assunção da conclusão de que as situações ora tratadas se
encontrem num mesmo contexto jurídico-factual.
Pelo que já foi tangenciado linhas acima, o método válido de comparação, a fim
de permitir a identificação ou não de uma paridade entre as situações examinadas, é o princípio
que, ultimado, justifica a própria regra encartada no art. 31, § 2o. É a segurança jurídica, sob a
face do princípio da não-surpresa, e a razoabilidade que vão servir de métodos validos de
comparação, porque a regra em exame, insista-se, mais que se adequar àquelas outras finalidades
divisáveis na LC 123/06, busca, isto sim, evitar que erros escusáveis culminem, de forma não
razoável, com a perda das benesses contempladas pelo regime em exame.
E, assim, viu de se ver, a surpresa razoavelmente esperada para os casos de
exclusão não se repete nos casos de indeferimento de opção. Como já dito, a regularidade fiscal é
requisito inafastável ao deferimento do pleito; as empresas, destarte, tem que estar aptas à aderir
ao regime da LC123/06 de sorte que a verificação de tais condicionantes, a cada renovação do
exercício, se torna premente (valendo lembrar, insista-se, que tais condições não estão adstritas à
adimplência tributária).
Em resumo, as justificativas que dão base para a concessão de prazo para
regularização, para a hipótese de exclusão, não são transponíveis para os casos de indeferimento
do pedido de adesão porque, razoavelmente, não há surpresas (ou quando menos não poderia
haver) quando das formalização da respectiva opção.
Poder-se-ia cogitar que a citada opção se renova automaticamente, tornando
despicienda uma ação positiva por parte dos contribuintes – a manutenção da empresa no
SIMPLES se daria como que automaticamente e, neste passo, o critério da surpresa também
poderia ser desvelado na hipótese do indeferimento. Esta premissa, entretanto, é falsa, em
especial quando se examina as disposições do art. 6o, §§1o e 2o, da Resolução/CGSN 94/11
transcritas no início deste voto. Não há renovação automática da opção, por força de previsão
regulamentar explicita. Pelo contrário, vê-se no aludido regramento previsão clara e

5 Op. cit. p. 41.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

intergiversável no sentido de se impor aos postulantes o mister de “regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional” (inciso II) até o ocaso do prazo
descrito no § 1o do aludido art. 6o (último dia útil do mês de janeiro de cada ano).
As duas situações objeto de comparação, para fins de aplicação da analogia (e, por
conseguinte, da igualdade) não são iguais (nem mesmo similares) e, por certo, não devem ser
equalizadas, seja porque:
a) inexiste uma congruência deste procedimento de equalização com os fins
observados quando se toma por base as razões do legislador para vedar a
opção ou a manutenção das empresas no SIMPLES, quando atestada a
existência de dívidas fiscais (a inadimplência tributária, somada aos benefícios
previstos pela LC 123/06, provocariam injustificado e substancial
desiquilíbrio concorrencial);
b) ausentes quaisquer outros critérios válidos de medição ou comparação a
impor o contrabalanceamento próprio da isonomia tributária.
Concluindo: o silêncio do legislador em relação à hipótese do indeferimento da
opção, quando da positivação da regra encartada no já referido art. 31, § 2o, da LC 123/06, não
deve ser interpretado como omissão ou lacuna que atraia, aí, a sua integração por meio, v.g., da
analogia6. A prescrição em testilha não contemplou o caso do indeferimento da opção por força
da existência de dívidas tributárias porque, sistemicamente, esta ultima situação não se equipara
à hipótese de exclusão tratada pelo art. 29, mormente quando se leva em conta o princípio da
não-surpresa (segurança-jurídica) e o postulado da razoabilidade, enquanto critérios válidos de
comparação.
Posto assim, vê-se no caso vertente que o parcelamento feito pela insurgente foi
formalizado após o decurso do prazo previsto pelo por vezes citado art. 6o, § 1o, da
Resolução/CGSN de no 94/11 e, assim, extemporaneamente.
Com pesar, insista-se, conclui-se que a recorrente, a despeito de seus esforços, não
regularizou as suas pendências tempestivamente, não sendo possível acolher as suas razões de
insurgência.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

6 Esta frase, em verdade, de autoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, proferida em sessão de
julgamento realizada em janeiro, quanto a feito similar ao que ora se examina.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.194 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720555/2018-15

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital